Tribunal: TJES
Processo: 5000394-37.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-37.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMERSON FRACAROLI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000394-37.2021.8.08.0017

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
EMERSON FRACAROLI
e
MARIA JORDANIA BEZERRA DE OLIVEIRA FRACAROLI

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA.CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação, originariamente, movida por
EMERSON FRACAROLI
e
MARIA JORDÂNIA BEZERRA OLIVEIRA FRACAROLI
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que são proprietários da unidade 19-A, localizado no Condomínio Residencial Recanto das Bromélias, no distrito de Aracê, Domingos Martins/ES;

que em 17/03/2021 solicitou à ré a ligação de energia elétrica para atender a sua residência; ocasião em que a ré informou que não seria possível o prosseguimento da análise de seu requerimento, tendo em vista que sua unidade consumidora está inserida na "Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Pedra Azul", e que o IEMA é quem aprovaria a referida instalação. Entretanto, afirmam que possuem Alvará de Construção, bem como licenças ambientais

e que

não há nenhuma norma que exija o encaminhamento do pedido de ligação de energia elétrica aos órgãos ambientais, somado ao fato de que os pedidos de ligação de energia elétrica de seus vizinhos foram atendidos. Pleiteiam, liminarmente, que seja determinado à ré que promova a ligação de energia elétrica da unidade consumidora dos autores, sob pena de multa diária, medida a ser ao final confirmada, bem como reparação por danos morais.

Em sede de contestação, a ré (ID. 6340744) alega, em resumo, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão de necessidade de perícia e de intervenção do Ministério Público; a ilegitimidade passiva; vedação à intervenção de terceiros. Sustenta, ainda, que a negativa de fornecimento de energia elétrica foi em observância à normatização sobre o tema, sendo imprescindível a autorização do IEMA; que houve, no IEMA, o indeferimento do pedido. Por fim, aduz que inexiste defeito na prestação dos serviços; que não há dano moral; e que não é hipótese de inversão do ônus da prova.

A sentença (ID. 6340756) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante ao exposto, impõe-se DETERMINAR à ré que se abstenha de negar fornecimento energia elétrica ao autor, sob o fundamento de necessidade de prévia aprovação do IEMA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), confirmando-se a Decisão ID 7381955.”

A Requerida ofertou Recurso Inominado (ID. 6340761) em que alega a necessidade de autorização de órgão competente, para promover o fornecimento de energia elétrica aos autores tendo em vista se tratar de área de proteção ambiental. Por tais motivos, entende, não haver falha na prestação de serviços, devendo ser reformada a sentença, para que o pleito autoral seja julgado improcedente.

Os autores, apresentaram suas contrarrazões (ID. 6340769). Na oportunidade, realizaram a juntada de documentos demonstrando a autorização dos órgãos competentes que corroboram com a pretensão autoral. Pugnam, portanto, pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Em análise dos autos, verifica-se que os autores solicitaram, junto à concessionária recorrente, a instalação de serviço necessário para a distribuição de energia elétrica em sua residência construído na unidade 19-A, localizado no Condomínio Residencial Recanto das Bromélias, no distrito de Aracê, Domingos Martins/ES, tendo a empresa recorrente informado que não poderia proceder a instalação sem a análise e aprovação do IEMA por se tratar de imóvel inserido em área de proteção ambiental (Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul).

Com efeito, a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República 1 e no art. 1º da Lei nº 8.987/952.

Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária recorrente deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

Em contrapartida, conforme estabelece o artigo 373, inciso II do CPC, cabe ao réu a prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
, em que pese a alegação de que não há autorização do IEMA para os autores e que esta é necessária para o fornecimento de energia não restou evidenciada. Isto porque, não está prevista Resolução ANEEL nº 414/2010 a obrigatoriedade da autorização em questão, tendo limitado-se o requerido a fazer meras alegações, sem a produção de provas nesse sentido.

No que tange a possibilidade de proceder com a instalação do medidor, apontada pela Recorrida, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“1 – Analisando então as 19 alíneas que são trazidas nos incisos I e II do art. 27, Resolução ANEEL nº 414/2010, não se vê expressa essa obrigatoriedade de envio ao IEMA. Também isso não se vê nos 10 parágrafos que compõem o artigo. De igual forma, não se vê determinação para tanto em nenhum outro artigo da Resolução.

[...]

14 – Caso o imóvel do autor fosse uma unidade isolada, em área rural – como equivocadamente foi inicialmente aqui analisada a demanda – poderia ter-se como adequada a conduta da ré.

15 – Porém, não é este o caso dos autos. O autor é proprietário de um Lote/Quinta em um Condomínio regularmente aprovado pelos órgãos competentes, inclusive ambientais. Assim, com base no art. 46, Lei 9.985/2000, poderia, em tese, ser obstada rede de energia elétrica que atendesse todo o Condomínio Residencial Recanto das Bromélias, inviabilizando sua criação, mas não uma ou outra ligação de energia elétrica, dentro desse Condomínio.

16 – Necessário destacar que a Administração Municipal exerce uma significativa fiscalização com vistas à observância das normas ambientais. Dessa forma, se o Condomínio foi regulamente aprovado, importa presumir que foram observadas as normas ambientais pertinentes, inclusive com a aprovação da concessionária.

17 – Não se mostra razoável permitir a criação de um Condomínio Residencial, autorizar que nele se construa, e, ao final, negar a um ou outro, o direito ao fornecimento de energia elétrica.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)